Tribunal: TJDFT
Processo: 0714155-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Administrativo e saúde suplementar. Plano de saúde sob o regime de cogestão – pagamento de honorários a profissional de saúde em momento de urgência – hipótese excepcional – reembolso devido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a constituição de obrigação de fazer consistente na prestação de serviço de saúde suplementar, com custeio integral. A parte autora aduziu que foi diagnosticada com lesão na língua, havendo indicação de exérese cirúrgica em caráter de urgência (ID 82151729).
2. A tutela de urgência foi concedida, contudo não houve autorização do INAS para o pagamento dos honorários do cirurgiãodentista, fixados no valor de R$ 7.000,00.
3. Os pedidos foram julgados procedentes, com a confirmação da tutela de urgência e a condenação do INAS ao ressarcimento do valor de R$ 7.000,00, deduzida a coparticipação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é devido o reembolso dos honorários do cirurgiãodentista e, subsidiariamente, se é aplicável a coparticipação de 5%.
III. Razões de decidir
5. Quanto ao pedido de ressarcimento, observo que o INAS não infirmou o caráter de urgência do procedimento, tampouco indicou, em tempo hábil, alternativa terapêutica ou estabelecimento credenciado apto a atender a paciente naquele momento. Assim, resta configurada situação excepcional, apta a afastar a aplicação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998.
6. No que se refere à coparticipação, reconheço a ausência de interesse recursal, uma vez que a dedução foi expressamente determinada na sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a